Tribunal: TJMT
Processo: 1021573-26.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021573-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Acessão, Nulidade]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NERIS RODRIGUES DO NASCIMENTO ALEXANDRINO DELFINO - CPF: 027.809.072-90 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MANOEL CRUZ FERNANDES - CPF: 343.681.598-53 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS SALESSE - CPF: 934.261.358-68 (AGRAVADO), ANA NILCE DO ESPIRITO SANTO FAGUNDES - CPF: 595.111.171-49 (AGRAVADO), VALDECI ANTONIO GUADAGNIN - CPF: 568.905.329-53 (AGRAVADO), WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES - CPF: 159.968.318-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE RENATO GOMES NERY registrado(a) civilmente como RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL FABIO FERNANDES - CPF: 041.708.618-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES - CPF: 159.968.318-05 (AGRAVADO), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – DEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL – PRELIMINARES – INOVAÇÃO RECURSAL, SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E MÁ-FÉ – REJEIÇÃO – PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – INTERESSE JURÍDICO PRESENTE – POSSE
PRO INDIVIDO
– NÃO VERIFICAÇÃO – ASSISTÊNCIA ADMITIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato do Agravante não ter se apresentado manifestado acerca do pedido de habilitação não retira seu direito de recorrer da decisão que deferida o pleito, notadamente quando ele é impugnado por outros litigantes. Outrossim, o fato de terem sido apresentadas razões recursais semelhantes em recursos interpostos por litigantes do Recorrente não se traduz, por si só, em litigância de má-fé.

Do mesmo modo, o fato de a parte ter desistido do recurso interposto contra o indeferimento do pedido de assistência litisconsorcial em uma demanda não obsta que formule novo pedido em nova demanda baseada em pedido e causa de pedir diversa, inocorrendo preclusão.

A eventual declaração de nulidade do acordo homologado judicialmente pelos litigantes, objeto da lide originária, poderá impactar diretamente os direitos possessórios adquiridos pelo Agravado através do contrato de cessão de direitos possessórios firmado com a assistida, de forma que resta caracterizado o interesse jurídico, e não meramente econômico, a autorizar a assistência pretendida.

Não há falar em posse
pro indiviso
para fins de obstar o pedido de assistência litisconsorcial quando a lote cedido ao Agravado ficou única e exclusivamente com a assistida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1021573-26.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE
MANOEL CRUZ FERNANDES

AGRAVADOS:

VALDECI ANTONIO GUADAGNIN, LUIZ CARLOS SALESSE, ANA NILCE DO ESPIRITO SANTO FAGUNDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE MANOEL CRUZ FERNANDES contra a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico
n. 1011767-09.2023.8.11.0041, ajuizada por LUIZ CARLOS SALESSE E OUTROS, deferiu o pedido de VALDECI ANTÔNIO GUADAGNIN para admiti-lo como assistente litisconsorcial de WILMA TEREZINHA DESTRO FERNANDES.

Em suas razões, aduz a preclusão da matéria, tanto lógica quanto consumativa, considerando que no processo n. 0000739-22.2007.8.11.0106, VALDECI “
formulou pedido de sucessão processual e, subsidiariamente, de assistência litisconsorcial, com base no mesmo instrumento particular de promessa de cessão de direito de posse e outras avenças que agora invoca para justificar sua intervenção no presente processo
”, o qual foi indeferido pelo Juízo, tendo ele desistido do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra tal decisão.

Alega que “
A tentativa de VALDECI ANTÔNIO GUADAGNIN de rediscutir matéria já decidida e preclusa viola frontalmente o princípio da segurança jurídica, que constitui um dos pilares fundamentais do Estado Democrático de Direito
”.

Afirma que “
o interesse de VALDECI ANTÔNIO GUADAGNIN é meramente econômico e reflexo, e não jurídico direto, pois ele não é titular da relação jurídica discutida no processo, não está legitimado a discutir, seja sozinho ou em litisconsórcio com a Agravante, mas apenas alega ter adquirido direitos que poderiam, em tese, ser afetados reflexamente pela decisão a ser proferida nesta ação
”.

Assevera a impossibilidade de admissão da assistência litisconsorcial com base em contrato
sub judice
o qual, mesmo se fosse válido, não poderia produzir efeitos por não ter o Agravante figurado como contratante.

Pontua a litigância de má-fé e o abuso do direito de ação diante da maliciosa tentativa de rediscussão da matéria, bem como a atuação contraditória de VALDECI, que age, em verdade, como adversário processual da assistida, “
buscando dificultar o recebimento de valores que lhe são devidos e criando obstáculos à efetivação de seus direitos
”.

Cita a necessidade de relação jurídica com ambos os litisconsortes em caso de composse indivisa defendida em litisconsórcio unitário.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da recorrida e o indeferimento do pedido de assistência litisconsorcial, condenando o Agravado por litigância de má-fé.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 297919378).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE MANOEL CRUZ FERNANDES contra a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico
n. 1011767-09.2023.8.11.0041, ajuizada por LUIZ CARLOS SALESSE E OUTROS, deferiu o pedido de VALDECI ANTÔNIO GUADAGNIN para admiti-lo como assistente litisconsorcial de WILMA TEREZINHA DESTRO FERNANDES.

Pois bem.

·

PRELIMINARES

A)

INOVAÇÃO RECURSAL, SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E MÁ-FÉ

Alega o Recorrido, preliminarmente, inovação recursal ao argumento de que o Agravante,

devidamente intimado para manifestar-se a respeito do pedido de habilitação, permaneceu inerte, o que deve ser interpretado como aceitação tácita.

Alega, ainda, má-fé da parte contrária diante de um trabalho em equipe de com os patronos de Wilma Therezinha para concatenarem suas razões recursais e dificultar o acesso ao seu direito.

Sem razão.

O fato do Agravante não ter se apresentado manifestado acerca do pedido de habilitação não retira seu direito de recorrer da decisão que deferida o pleito, notadamente quando ele é impugnado por outros litigantes.

Outrossim, o fato de terem sido apresentadas razões recursais semelhantes em recursos interpostos por litigantes do Recorrente não se traduz, por si só, em litigância de má-fé.

Logo, sem delongas,
rejeito
a preliminar.

B) PRECLUSÃO

Por sua vez, defende o Recorrente, preliminarmente, a ocorrência de preclusão no pleito de assistência litisconsorcial formulado pelo Agravado, considerando que na ação possessória n. 0000739-22.2007.8.11.0106 ele teria desistido do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferira pedido idêntico formulado com base no mesmo instrumento particular de promessa de cessão de direito de posse e outras avenças que agora invoca para justificar sua intervenção no presente processo.

Sem razão.

Como indicado em sede de contrarrazões recursais, nos autos n. 0000739- 22.2007.8.11.0106 o Agravado requereu a substituição processual/assistência litisconsorcial de Wilma Therezinha para fins de realização do cumprimento de sentença e imissão de posse, cujo pedido foi esvaziado a partir da efetiva tomada de posse por ela da área
sub judice
.

Por sua vez, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídicos de origem (n. 1011767-09.2023.8.11.0041), a parte Autora busca anular o acordo firmado com a Sra. Wilma, o que poderá atingir os direitos de posse dela adquiridos pelo Agravado por força de Instrumento Particular de Promessa de Cessão de Direito de Posse por eles celebrado.

Como se diante da divergência de pedido, causa de pedir e contexto fático entre as demandas, não há falar em preclusão consumativa por força do indeferimento do pedido de assistência litisconsorcial em uma delas.

Deveras, o fato de o Agravado ter desistido do recurso interposto contra tal deferimento na primeira demanda não obsta que formule novo pedido de assistência litisconsorcial diante da superveniência de nova relação processual e ameaça aos seus direitos.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

·

MÉRITO

Melhor sorte não assiste ao Espólio Recorrente do ponto de vista meritório.

Com efeito, um dos requisitos para a assistência litisconsorcial é o interesse jurídico na demanda que consiste na possibilidade de a relação jurídica de terceiro ser afetada diretamente pela resolução dada no processo de origem (art. 124 do CPC).

Na espécie, como se infere do contexto dos autos, a eventual declaração de nulidade do acordo homologado judicialmente pelos litigantes, objeto da lide originária, poderá impactar diretamente os direitos possessórios adquiridos pelo Agravado através do contrato de cessão de direitos possessórios firmado com Wilma Therezinha, de forma que resta caracterizado o interesse jurídico, e não meramente econômico, como quer fazer crer o Espólio Recorrente, a autorizar a assistência pretendida.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO - ALEGAÇÃO DE COMPRA DO BEM - PEDIDO DE PARTICIPAÇÃO NO FEITO - ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA. - As hipóteses de admissibilidade da assistência estão previstas no art. 119 e seguintes, do Código de Processo Civil. - Verifica-se que a pretensão de participação no feito se justifica em razão da aquisição do imóvel objeto da ação por meio do contrato de "Compra e Venda". Logo, os requisitos para o ingresso da agravante como assistente foram preenchidos, mormente porque a sentença a ser proferida no feito irá influir na relação jurídica existente entre ela e o requerente.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.24.196857-7/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 12/06/2024, publicação da súmula em 18/06/2024)

Anota-se que embora tal contrato encontre-se
sub judice
, porquanto discutido nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória e Indenizatória n. 1000677-79.2024.8.11.0037, ajuizada pelo Agravado com a finalidade de obrigar Wilma Therezinha a concluir o negócio jurídico realizado, tal circunstância “
não impede o deferimento da assistência litisconsorcial, uma vez que a própria finalidade deste instituto é justamente permitir que aquele que poderá ser afetado pela decisão judicial tenha oportunidade de participar do contraditório
”, como indicado na decisão recorrida.

Aliás, como indicado no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento n. 1005389-29.2024.8.11.0000 oriundo daqueles autos, o Instrumento Particular de Promessa de Cessão de Direito de Posse e celebrado garante a probabilidade do direito do ora Agravado.

Do mesmo modo, não se sustenta a assertiva de que o assistente age como adversário da assistida, uma vez que, como cediço, o assistente litisconsorcial pode agir com independência e autonomia relativamente à parte assistida, possuindo liberdade para questionar e proceder em juízo na defesa de seus direitos, inclusive formulando pedido de caução.

Por sua vez, infere-se do acordo objeto da ação de origem, que o “Lote 16” cedido ao Agravado, ficou única e exclusivamente com Wilma Terezinha Destro Fernandes, cujos termos contou com a concordância expressa do Espólio Recorrente, de forma que a assertiva de existência de composse
pro indiviso
para fins de obstar o pedido de assistência litisconsorcial não prospera.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025